Tribunal: TJDFT
Processo: 0751419-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EXPRESSAMENTE FORMULADO APENAS EM RELAÇÃO A DOIS DOS AUTORES E NÃO EM BENEFÍCIO DE TODOS OS QUE FORAM NOMINADOS NO CABEÇALHO DA PETIÇÃO INICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO ARBITRADA EM BENEFÍCIO DO REQUERENTE CUJO NOME NÃO FIGUROU NO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
2. Primeiramente, verifica-se que o pedido indenizatório do dano moral não foi formulado em benefício do autor Raimundo Pereira Cunha, mas apenas quanto aos autores Francisco das Chagas Soares Maia e José Marcelo dos Santos, conforme se vê claramente no item III, n.o 4, da petição inicial de ID 12747339, pág. 8, razão pela qual a sentença que condenou o recorrente a indenizar os três autores deve ser reformada neste ponto.
3. No que se refere aos dois primeiros autores (Francisco das Chagas Soares Maia e José Marcelo dos Santos), a demora excessiva para a expedição dos diplomas constituiu falha na prestação do serviço, uma vez que concluíram seus cursos técnicos de acupuntura em 11/12/2015 (Francisco - ID 12747346) e 12/07/2016 (José - ID 12747367), mas que somente tiveram o registro de seus diplomas publicados no DODF de 01/04/2019 (ID 12747423), com entrega dos documentos em data posterior, a configurar o retardamento de cerca de 3 anos.
4. O dano experimentado pelos recorridos ofendeu-lhes os atributos da personalidade, notadamente porque frustrou suas legítimas expectativas de recebimento dos documentos, o que proporcionaria novas e imediatas oportunidades profissionais.
5. Diante da constatação da presença dos requisitos da responsabilidade objetiva, o recorrente somente não poderia responder pela falha se tivesse provado que o defeito inexistiu ou que houve culpa exclusiva de terceiro. No caso, o recorrente alega que houve culpa exclusiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal, visto que desta seria a atribuição de expedir diploma, daí ser o ente público responsável pela demora. Não obstante, não comprovou a data de envio do documento para registro, de modo a demonstrar que a demora foi exclusivamente decorrente de procedimento administrativo.
6. Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço (consubstanciada pela demora excessiva na entrega dos diplomas), a ausência de prova de culpa exclusiva de terceiro, o dano experimentado pelos consumidores e o nexo causal, a sentença deve ser mantida quanto aos recorridos que deduziram a pretensão reparatória (Francisco das Chagas Soares Maia e José Marcelo dos Santos).
7. Lado outro, é mister a redução da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 para cada um dos dois autores, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, bem como a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa. Considera-se excessivo o valor da indenização arbitrado na origem (R$ 5.000,00 a cada autor), porquanto desatende, a meu sentir, os elementos antes mencionados, com todo o respeito que merece o entendimento do julgador originário.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral quanto ao autor Raimundo Pereira Cunha e para reduzir o valor da condenação quanto aos autores Francisco das Chagas Soares Maia e José Marcelo dos Santos para R$ 2.000,00 cada, mantidos os demais termos.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei.9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.